Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
0 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708013-53.2025.8.07.0016 RECORRENTE: CARLOS EUGENIO CUNHA ASSUNCAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE DE EX-SERVIDOR VINCULADO A PLANO DE SAÚDE. FASCAL. PRAZO FIXADO EM RESOLUÇÃO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor para manter sua vinculação ao plano de saúde da Câmara Legislativa do DF (FASCAL). Sustenta o recorrente que a permanência do autor não encontra amparo na regulamentação do plano e que o prazo para permanência como optante já se esgotou. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. III. Com efeito, o autor da ação foi cadastrado no FASCAL como dependente de servidor exonerado em 31/12/2022. A partir da exoneração e fim do vínculo do servidor com a CLDF, acaba também o seu vínculo com o FASCAL, a não ser que escolha permanecer, provisoriamente, por até 24 meses, como Optante, conforme regime estabelecido no art. 10 da Resolução 322/2022, vigente à época da exoneração. Observe-se que o art. 10 da referida norma prevê que: “Podem permanecer no FASCAL, na condição de titular optante, os associados que se desliguem da CLDF, desde que contem, na data de seu desligamento, com no mínimo 24 meses de contribuição consecutiva ao Fascal e façam opção pela permanência no prazo de 30 dias após o seu desligamento.” IV. Pelos elementos trazidos aos autos, nota-se que a opção foi feita pelo ex-servidor, tendo permanecido vinculado ao plano, assim como seu dependente, até 11/01/2025. V. Portanto, não há que se falar em prorrogação da vigência do plano enquanto durar seu tratamento médico, cujo encerramento foi respaldado na Resolução pertinente à criação e funcionamento do plano. Para mais, a permanência de ex-servidores na cobertura do plano sempre foi limitada, seja pelo prazo indicado na resolução, seja pela indisponibilidade orçamentária, por se tratar de plano de autogestão. Ressalte-se que a Resolução FASCAL no 155/1999 não deve ser aplicada ao caso concreto, pois norma posterior de mesma hierarquia regulou a matéria relativa aos optantes de forma diversa. Assim, diante do conflito de normas e em face do critério da cronologia, afasta-se a aplicação da Resolução FASCAL no 155/1999. VI. Por fim, impende esclarecer que direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas. Contudo, não se pode atribuir tal ônus a plano de saúde criado para atendimento a servidores de determinado órgão. VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 2029988, 0708013-53.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 24/08/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE DE EX-SERVIDOR VINCULADO A PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais defende haver omissão na análise de argumento suscitado nas razões recursais relativo à aplicação do Tema Repetitivo 1.082 do Superior Tribunal de Justiça. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Não há qualquer omissão a ser sanada. Foram expostos fundamentos suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada, sobretudo no limite legal da permanência de ex-servidores na cobertura do plano, prazo indicado na resolução e indisponibilidade orçamentária, no qual se baseou para julgar improcedente o pedido inicial. Trata-se de descumprimento de ônus imposto ao réu pelo art. 341, caput, do CPC. IV. Ainda que assim não fosse, o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 2053891, 0708013-53.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por fazer jus o recorrente ao benefício da gratuidade de justiça, conforme documentos acostados aos autos pela Defensoria Pública. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 1o, inciso III (Dignidade da Pessoa Humana), 5o, caput (Direito à Vida), 6o e 196 (Direito à Saúde), todos da Constituição Federal. Alega que interromper um tratamento oncológico de um paciente idoso, deixando-o desamparado no momento de maior vulnerabilidade, é um ato que atenta contra sua dignidade, e cita a tese fixada no Tema n. 1.082/STJ. Aduz que o plano de saúde assumiu parcela do dever constitucional de garantir a saúde de seus beneficiários, e que tal relação não pode ser vista sob a ótica puramente contratual ou estatutária, devendo ser pautada pelos direitos fundamentais. Nada obstante as alegações do recorrente, o recurso extraordinário não merece ser admitido, visto que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão demandaria nova análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 /STF. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, a decisão proferida no ARE 1411134 / BA, Rel. Ministra Rosa Weber, Julgamento: 21/11/2022, Publicação: 22/11/2022: DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO, NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE, NO SISTEMA DE PLANO DE SAÚDE DA CAIXA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5o, XIII, 6o, 7o, XXIV e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado: (...) Conforme precedente da Corte Suprema, o seguimento também encontra óbice na súmula n. 454/STF, a qual dispõe que simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital